Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-38.2021.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003685-38.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOMINGOS CONCEICAO - CPF: 034.527.352-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DO MUTUÁRIO EM DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO –
OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DOZE AÇÕES AJUIZADAS PELO AUTOR CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO –
DEMANDISMO (
DEMANDA PREDATÓRIA)

– ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PERTINÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

1. É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, ante a verificação inequívoca de identidade entre as assinaturas consignadas no contrato e aquela aposta no documento de identidade apresentado pelo autor.

2.
Ao apelar, o Recorrente apresentou extenso arrazoado para rebater a fundamentação exposta na sentença, defendeu a falha na prestação do serviço pelo Banco, o desconhecimento do empréstimo contratado, expôs razões para reforma da decisão, a fim de que fosse reconhecido o direito à repetição do indébito e ao dano moral indenizável, além de requerer afastamento da condenação por litigância de má-fé. Com efeito, está claro que atacou os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais entende que deva ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela. Assim, ausente qualquer ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

3. Na ação que visa à declaração de inexistência ou nulidade de empréstimo consignado, à repetição do indébito e à condenação da instituição financeira em indenização por danos morais, além das alegações, o consumidor, ainda que tenha a possibilidade de ter o ônus da prova invertido a seu favor, ante a sua hipossuficiência, não se exime de ter que comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

4. Uma vez comprovada a relação jurídica entre as partes (contrato de empréstimo na modalidade portabilidade – compra de dívida), e a utilização do valor para quitação de outro empréstimo junto a outra instituição financeira, conforme portabilidade autorizada pelo Apelante, imperiosa a manutenção da sentença que negou o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito, repetição e indenização.

5. O Apelante pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 12 (doze) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco na Comarca de Sinop. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.

6. Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" ou, ainda, “demanda predatória” a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a manutenção da condenação por litigância de má-fé imposta na sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1003685-38.2021.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DOMINGOS CONCEIÇÃO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO SAFRA S.A,
julgou improcedente o pedido inicial, condenou o Apelante ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) do valor da causa por litigância de má-fé e ao pagamento do ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido às benesses da assistência judiciária gratuita.

Em preliminar, o Apelante aduz nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque o Juiz Singular indeferiu a produção de prova pericial, a qual alega ser imprescindível pela existência de indícios de adulteração e fraude na documentação apresentada pelo Apelado.

No mérito, defende o afastamento da condenação por litigância de má-fé e a ausência dos requisitos de validade do contrato de empréstimo consignado por falta de consentimento e falha na prestação dos serviços pelo Apelado.

Insiste que desconhece os descontos no seu benefício previdenciário, pois jamais contratou com o Apelado empréstimo consignado mediante
“COMPRA DE DÍVIDA”,
que foi induzido em erro pela Instituição Financeira que não lhe prestou as devidas informações, o que viola a disposição do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera a configuração, no caso, de dano moral indenizável e requer que a condenação do Apelado, a esse título, seja fixada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que deve ser restituído pelos descontos indevidos e requer a repetição do indébito em dobro de tudo o que lhe foi cobrado em razão do contrato objeto da lide.

Ao final, pleiteia a cassação da sentença ou o provimento do recurso, a fim de que o Apelado seja condenado a restituí-lo em dobro as quantias indevidamente pagas e a indenizá-lo por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do afastamento da condenação por litigância de má-fé e da inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no Id 118608014, nas quais o Apelado suscita preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade e, no mérito, pugna pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Cerceamento de Defesa

Egrégia Câmara,

O Apelante alega que a sentença é nula por cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização de perícia grafotécnica pleiteada.

Em que pese às alegações do Recorrente, não lhe assiste razão uma vez que, consoante entendimento jurisprudencial, inexiste pressuposto para a realização de prova pericial reclamada
quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura lançada na procuração e documentos pessoais juntados.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA –
PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE –
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO. 1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.

(TJMT. RAI 1025233-12.2019.8.11.0041. Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 14/04/2021. Publicação: DJE 16/04/2021). sem destaque no original

Na hipótese em exame, é possível aferir a olho nu, da simples comparação entre os documentos colacionados, que as assinaturas constantes no contrato de empréstimo (Id 118608493 – Págs. 2/7) são idênticas à do documento de identidade apresentado pelo autor no momento da contratação (Id 118608493 – Pág. 9) que, por sua vez, é o mesmo documento que instrui a petição inicial (Id 118608475).

Nesse contexto, infere-se que o acervo documental permite aferir, com a certeza necessária, a inexistência de fraude na contratação, de modo afastar a realização da prova pericial.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO – Preliminar de Ofensa ao Princípio da
Dialeticidade

Egrégia Câmara,

Em contrarrazões, o Apelado arguiu a ofensa ao Princípio da Dialeticidade, em síntese, por falta de impugnação específica dos termos da sentença.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”. Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.

É cediço que dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada, pois o recurso que não rebate os argumentos expostos na sentença desatende ao disposto no artigo 1010, III, do CPC que assim dispõe:
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

De acordo com o artigo 932, III, do CPC,
incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Colaciono exemplo da aplicação desse princípio em precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido
. (STJ. AgInt no AREsp 1917432 / RJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2021/0194440-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marcos Buzzi. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: DJE 04/11/2021) - (sem grifo no original).

Apesar de o Apelado defender que o Apelante não apontou especificamente os pontos da sentença contra os quais se insurgiu, verifica-se que, ao apelar, o Recorrente apresentou extenso arrazoado para rebater a fundamentação exposta na sentença, defendeu a falha na prestação do serviço pelo Banco, o desconhecimento do empréstimo contratado, expôs razões para reforma da decisão, a fim de que fosse reconhecido o direito à repetição do indébito e ao dano moral indenizável, além de requerer afastamento da condenação por litigância de má-fé. Com efeito, está claro que o Apelante atacou os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais entende que deve ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar
.

É como voto.

VOTO
– Mérito

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que
DOMINGOS CONCEICAO
ingressou com
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
BANCO SAFRA S.A
,

alegando desconhecer o Contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 2048947, com desconto em folha de pagamento, iniciado em 08/09/2016, no valor de R$ 3.790,50 (três mil setecentos e noventa reais e cinquenta centavos), com pagamento a ser efetuado em 52 (cinquenta e duas) parcelas de R$ 120,14 (cento e vinte reais e quatorze centavos).

Diante isso, pugnou pela declaração de nulidade do negócio jurídico e dos débitos, ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Ao contestar, o Apelado suscitou a prejudicial de mérito de prescrição e as preliminares de conexão, de irregularidade na representação processual, esta pautada na data antiga da procuração e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação do empréstimo que, segundo informou, foi realizado para quitação de débito junto ao Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apresentou o detalhamento da portabilidade do contrato nº 801685865 do Banco Bradesco e sua quitação com o recurso do empréstimo decorrente da proposta 2048947 (contrato em discussão nesta lide).

Trouxe, ainda, na documentação que acompanhou sua peça contestatória, a
“Autorização para Solicitação de Informações e Requisição de Portabilidade de Operação de Crédito”
devidamente assinada pelo Apelante (Id 118608493 – Pág. 7) e, ao final, pleiteou a condenação do Apelante por litigância de má-fé.

Em sua réplica, o Apelante rechaçou as preliminares suscitadas, pugnou pela rejeição do pedido de condenação em litigância de má-fé e reiterou os fundamentos da petição inicial.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, o Apelado requereu a expedição de ofício ao banco Bradesco S.A., a fim de que confirmasse a portabilidade realizada e a modalidade do empréstimo contratado (compra de dívida), além de ofício ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de Sinop-MT para que informasse a ocorrência de descontos no benefício previdenciário do Apelante referente ao contrato em questão.

De outra banda, o Apelante pleiteou a realização de perícia grafotécnica no contrato apresentado pelo Banco, sustentando diferença visual entre a assinatura ali aportada e aquela do documento pessoal do Apelado e da procuração.

O Juiz indeferiu os pedidos de produção de provas, julgou antecipadamente a lide e rejeitou as preliminares suscitadas, concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais e condenou o Apelante ao ônus da sucumbência e a multa por litigância de má-fé.

Feita a necessária retrospectiva dos acontecimentos fático-processuais, passo à análise do Apelo.

Como prova
de suas alegações, o Apelante juntou com a petição inicial um extrato de empréstimos no qual consta 39 (trinta e nove) contratos com Instituições Financeiras diferentes, na modalidade “empréstimo por consignação”, e o
Banco Safra S.A.
aparece em 09 (nove) desses contratos.

Como é cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do
Banco
seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de elemento comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Ou seja, não obstante as alegações do Apelante, mesmo que haja probabilidade de a seu favor ser invertido o ônus da prova em face de sua hipossuficiência pela qualidade de ser consumidor, isso não o exime de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, o Apelante optou em trazer como prova de suas alegações apenas o extrato dos empréstimos que contratou com vários Bancos e, em que pese sustentar que desconhece o contrato objeto desta lide, devo realçar que dois pontos chamam a atenção: 1. o empréstimo objeto desta ação figura como excluído na situação apontada no extrato; 2. o lapso temporal entre a contratação (08/09/2016) e o ajuizamento da demanda (11/03/2021) é de quase 05 (cinco) anos.

Assim, não há prova de que os descontos em seu benefício previdenciário ocorreram e o Apelante aguardou longo tempo para requerer providências sobre supostos prejuízos que não foram relatados nos autos.

Além disso, não pode passar despercebido o fato de que o Apelante é pessoa acostumada a contratar empréstimos consignados com diversos bancos, conforme consta do documento que ele mesmo juntou.

Ou seja, a sistemática de contratação e de quitação de contratos de empréstimo não pode ser considerada como complexa ou desconhecida para o demandante, que está afeito a esta espécie de operação.

E não é só isso.

Vale destacar que, da consulta ao Sistema PJe de 1º Grau, ressai que o Apelante distribuiu na Comarca de Sinop - MT, entre 02/08/2019 e 11/03/2021,

38
(
trinta e oito
)
ações em face de 07 (sete) instituições financeiras, sendo 12 (doze) demandas contra o Banco Apelado, que versam sobre fatos idênticos aos destes autos, ao invés de propor uma única ação.

A consulta ao Sistema PJe de 2º Grau apontou que há 07 (sete) recursos neste Sodalício, 05 (cinco) baixados à instância de origem e 02 (dois) em trâmite. Todos decorrentes dessas demandas propostas pelo Apelante.

Sabe-se que o art. 292 do CPC contempla a faculdade, e não a obrigatoriedade, de se cumular vários pedidos em um mesmo processo. No entanto, o abuso cometido por vários procuradores na distribuição de ações que se multiplicam merece atenção especial, tendo em vista o prejuízo causado a todos os jurisdicionados e, principalmente, ao cidadão contribuinte que arca com o custo do Poder Judiciário, já que essas demandas tramitam invariavelmente sob o pálio da gratuidade.

Desse modo, é censurável o comportamento adotado pelo Apelante e seu procurador que sobrecarregam a máquina judiciária com a utilização de procedimentos autônomos, olvidando, de maneira proposital, os princípios da economia processual, da boa-fé e da cooperação.

O E. desembargador Estevão Lucchesi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, afirmou que "
O julgador contemporâneo tem se mostrado cada vez mais preocupado com a efetividade da tutela do bem jurídico e melhor prestação jurisdicional, pelo que, não se pode autorizar comportamentos abusivos por parte do jurisdicionado ou seus advogados, como este que revela assédio processual.
"

Cumpre ressaltar que a Recorrente pulverizou seus pedidos de Repetição do Indébito e Indenização por danos morais em 12 (doze) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco no Juízo da Comarca de Sinop, 04 (quatro) delas no mesmo dia 04/05/2020 e outras 04 (quatro) em 11/03/2021.

Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma instituição e no mesmo período, concorre para dificultar a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos, sem o risco de ser condenado no ônus da sucumbência.

Vale salientar que o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “
por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

A Ministra Nancy Andrighi, anotou na ementa do REsp 1.817.845-MS:
“Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais”.

Nesse contexto, a situação dos autos enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessas pluralidades de ações constitui o chamado demandismo ou utilização predatória do processo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(TJMT. RAC 1001276-17.2020.8.11.0018. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 24/03/2021. Publicação: DJE 30/03/2021). Sem destaque no original.

A título de ilustração, colaciono também

julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. Apelação n.º 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

(TJMT. Apelação n.º 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

Aliás, em um dos recursos já interpostos pelo Apelante, mencionados alhures, de Relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, e que se encontra aguardando julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecida a litigância de má-fé por demandas predatórias, consoante ementa que transcrevo:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DEMANDAS PREDATÓRIAS – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente. Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fe cominada, pois ao fracionar as ações, age a parte autora com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos.
(TJMT. RAC 1000228-32.2020.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 22/09/2021. Publciação: DJE 30/09/2021).

Além disso, certo é que as alegações vertidas pelo Apelante não se sustentam. Primeiro, porque a simples alegação de desconhecimento do empréstimo contratado em seu nome não é suficiente para que o pedido seja julgado procedente.

Segundo, porque o Apelado trouxe provas documentais capazes de comprovar a legitimidade do empréstimo.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco a de dano moral indenizável, e menos ainda a de repetição do indébito.

No que se refere à pretensão de afastamento da condenação por litigância de má-fé, mais uma vez, razão não assiste ao Apelante.

É cediço que o art. 5º do CPC estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição do abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas da litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI, do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código,
verbis
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
(sem grifo no original).

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve se amoldar às hipóteses do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Na espécie, em que pese às alegações do Apelante de desconhecimento da contratação do empréstimo impugnado, está comprovando que a contratação foi feita por ele e os descontos não ocorreram.

Desse modo, é evidente a vontade deliberada do Apelante de induzir o juízo a erro, com intencional alteração da verdade dos fatos cabalmente demonstrada no processo, o que torna indubitável tratar-se de litigante de má-fé.

Portanto, do que consta dos autos, não há sequer indícios mínimos de fraude; pelo contrário, há prova regular da contratação e disponibilização do valor ao Apelante para quitação de outro empréstimo com outra instituição financeira, o que impõe a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

Enfim, c
erto é que a sentença recorrida não merece qualquer reforma, pois todos os pedidos formulados na inicial são improcedentes, além de estar configurada a hipótese de demandismo esclarecida alhures.

Feitas essas considerações, sem mais delongas,
REJEITO
as preliminares,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causae revogo a gratuidade inicialmente concedida ao Recoreente, dada a sua conduta reconhecida como demandismo predatório e abuso do direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022